Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007336-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS - CPF: 056.912.626-61 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (APELADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), WESLEY SANTIAGO (ASSISTENTE), MIKHAIL FAVALESSA (ASSISTENTE), LAÉRCIO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA MAJORADA [
ART. 138 C/C ART. 141, II E III, CP
] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE – 1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DA RECORRIDA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – IMPUGNAÇÃO ADESIVA INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS FALSAMENTE, NEM EVIDENCIA O DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO NO TIPO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É incabível a impugnação adesiva feita pela parte contrária, ao apresentar as contrarrazões recursais, uma vez que o Código de Processo Penal não prevê o instituto do recurso adesivo, de modo que não é possível ampliar as modalidades recursais além daquelas previstas em lei, em respeito ao princípio da taxatividade.

2. À evidência
das peculiaridades fáticas
e do acervo probatório amealhado aos autos, de rigor a manutenção da sentença absolutória quando não demonstrada a atribuição pessoal e direta da prática de fatos específicos, tampouco a vontade deliberada da recorrida em caluniar a querelante, não se comprovando o indispensável
animus caluniandi
. Precedentes
do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS

APELADA:

WELLEN CÂNDIDO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela querelante
NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS
contra a r. sentença vista no ID 187399743, proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal privada n.o
1007336-31.2020.8.11.0042
, na qual a querelada
WELLEN CÂNDIDO LOPES
foi
absolvida
d
a prática do crime descrito no

art. 138 c/c art. 141, II e III, todos do Código Penal – calúnia majorada
, nos moldes do art. 386, inc. III do CPP.

Nas razões recursais encontradiças no ID 187399748, a apelante almeja a
condenação da querelada,
tal como requerido na exordial, sob o viés da suficiência do acervo probatório para a caracterização do ilícito em questão.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 187399752, a querelada, atuando em causa própria, refuta a tese acusatória, pugnando pelo desprovimento do apelo, bem como argui preliminar, por suposta violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, com
a consequente decadência do direito
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 201202158, opinando pela rejeição da preliminar e
provimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito a Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO PEDIDO FORMULADO PELA QUERELADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. querelada, ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto, arguiu preliminar de suposta
violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal
, para, ao fim, requerer o reconhecimento da
“decadência do direito em relação ao Jornalista/cliente Leonardo Heitor, frente à ciência da apelante/querelante e sua inércia durante as fases processuais, sem realizar qualquer tipo de ‘aditamento’ da queixa crime”
(ID 187399752 - Pág. 38).

Todavia, verifica-se que a pretensão defensiva é evidentemente
incabível
, por inexistir previsão legal para recurso de apelação criminal adesivo no Código de Processo Penal.

Constata-se dos autos que
somente a querelante manifestou interesse em recorrer da sentença
, apresentando as respectivas razões recursais; a despeito da intimação da querelada ter se perfectibilizado sem percalços.

Desse modo, a querelada, atuando em causa própria, ao apresentar as contrarrazões ao apelo interposto, apresentou, conjuntamente, impugnação
“adesiva”
, replicando tese arguida em sede de alegações finais e oportunamente refutada em tópico específico da r. sentença, visto no ID 187399743 - Pág. 4.

Destarte, o que se observa na hipótese, é que houve a
preclusão temporal e consumativa para a interposição do recurso pela querelada
, de modo que, na impossibilidade de aviar a impugnação cabível no tempo adequado para atacar a sentença, dentro dos moldes estabelecidos na lei processual penal, tentou a parte estabelecer um estratagema hermenêutico, para ver seu inconformismo analisado por este Tribunal
ad quem
.

Ante os princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela impossibilidade de aviamento de recurso adesivo no processo penal, dada a ausência de previsão legal,
ex vi – STJ, Sexta Turma. REsp 1595636/RN. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 02.05.2017. DJe 30.05.2017,
e os julgados deste Sodalício se alinham a tal entendimento:

“[...] É descabido e não deve ser conhecido o pedido formulado pela defesa em sede de
contrarrazões
,
pois a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater as teses levantadas pela parte contraria, ao passo que inexiste previsão legal de recurso
adesivo
no processo penal.
3) Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0001582-14.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) – destaquei.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO
da pretensão recursal adesiva, manejada pela recorrida em sede de contrarrazões, por ser manifestamente incabível.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 187399754)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, a
querelante
Nubya Beatriz Gomes dos Reis
, Delegada da Polícia Judiciária Civil, ofertou queixa-crime em desfavor da
ora apelada
WELLEN CÂNDIDO LOPES
, pela

prática, em tese, do crime tipificado no art. 138 c/c art. 141, incs. II e III, ambos do CP, porque, em 03/12/2020, utilizando-se da mídia digital, caluniou a querelante mediante “nota pública”, divulgada em sites de notícias, atribuindo-lhe fatos criminosos sabidamente falsos, dentre os quais: prevaricação, fraude processual, peculato-desvio e abuso de autoridade.

Consta na narrativa que a referida nota foi lavrada pela querelada, na qualidade de advogada de
Leonardo Heitor Miranda Araújo
, e cujo teor atribuía à querelante, em síntese, o anseio de incriminar a pessoa de
Leonardo
– enquanto alvo de investigações por supostos crimes sexuais, pois, ao

detectar “farsa”, não instaurou procedimento para apurar crime de denunciação caluniosa; que persuadiu o Poder Judiciário nos pedidos de prisão preventiva de
Leonardo
e iniciou “linchamento moral”.

Ainda foi apontado na queixa-crime trecho que supostamente afirmava a existência de enorme prejuízo aos cofres públicos, vez que, o aparelhamento do Estado foi utilizado de maneira inadequada. Ainda pontuou:
“É inadmissível que práticas abusivas, a exemplo do Perp Walk (prisão show), ainda sejam utilizadas por autoridades policiais” sic
ID 187398703 - Pág. 3.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ministerial.

1.

Da almejada condenação
:

A par do relatado, a apelante se apresenta irresignada diante da absolvição da querelada, fundamentada na atipicidade da conduta. Nesse sentido, sustenta estar seguramente demonstrada nos autos a ocorrência do crime, bem como a presença o dolo específico do tipo, requerendo, assim, a condenação da querelada.

Contudo,
o pleito recursal não prospera.

Na hipótese em apreço, a leitura atenta, tanto dos excertos destacados na queixa-crime, quanto da integralidade da nota pública apontada e juntada pela querelante no ID 187398707, tudo em observância ao contexto em que se deram as declarações, não refletem conclusão diversa àquela já externada na r. sentença.

Nos termos da sentença, seriam quatro as condutas imputadas falsamente à querelante:

“[...] 1- Utilizar de
“Estatística em número de vítimas para inicialmente persuadir o Poder Judiciário nos pedidos de prisão preventiva”
;

2- Promover o
“linchamento moral de Leonardo diante da opinião pública”;

3- Gerar
“prejuízo enorme para os cofres públicos vez que o aparelhamento do Estado foi utilizado de maneira inadequada. Além dos prejuízos imensuráveis sofridos por Leonardo”;

4- Utilizar
“práticas abusivas, a exemplo do PAPER WALK (prisão show), ainda sejam utilizadas por autoridades policiais, correspondendo grave violação ao princípio da dignidade humana e do direito de imagem”; [...]” sic
ID 187399743 - Pág. 6.

Ocorre que, de acordo com o
tipo penal descrito no art.
art. 138, caput,
do

CP
, caluniar alguém é imputar-lhe falsamente fato definido como crime, com elemento subjetivo traduzido no
animus caluniandi
, materializando o específico propósito de ofender a honra da vítima, indispensável à subsunção da conduta à norma penal.

Nesse sentido, segundo ensina Cezar Roberto Bittencourt, definiu-se que:

“[...]
no delito de calúnia a imputação deve referir-se a fato determinado
, sendo insuficiente, por exemplo, afirmar que a vítima furtou, exigindo,
assim, a individualização das circunstâncias identificadoras do fato.
Do mesmo modo, no crime de difamação é necessário que o fato seja determinado e que essa determinação seja objetiva,
pois a imputação vaga, imprecisa ou indefinida não a caracteriza
”
(BITENCOURT, Cesar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2, 12a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 324 e 343) – destaquei.

Daí porque, consoante pontuado no r.
decisum
,
“não restou configurado o delito de calúnia, seja porque
não houve por parte da ora Querelada, na Nota Pública em discussão neste processo, a direta e objetiva atribuição de fatos definidos como crime,
seja porque
não houve a narrativa de fatos específicos, com indicação de autoria, circunstancias de data, local e horário, de modo a configurar o crime em questão
” sic
ID 187399743 - Pág. 7 – destaquei.

A despeito dos combativos argumentos recursais, notadamente com o especial fim de fazer crer que a querelada incorreu no ilícito de calúnia, verifico que
a instrução criminal não logrou evidenciar os específicos tipos penais que a apelante reputa lhe terem sido atribuídos, tampouco pontual intuito nutrido pela recorrida
, a não ser o de, na qualidade de advogada de um indivíduo investigado em diversos procedimentos, expor a solicitação de abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da querelante; aliado ao fato de ser
crível que a generalidade da narrativa destacada pela querelante externe ora
animus narrandi
, ora
animus criticandi,
mas sem apontar acontecimento específico e circunstanciado que objetivamente atribuísse falsamente à querelante fato ilícito
.

Os autos revelam que, realmente foram veiculadas assertivas duras e críticas, quiçá desnecessárias, acerca do contexto investigatório ao qual o cliente da querelada estava inserto, durante quase um ano, e que a irresignação da defesa se dava diante dos desfechos dos respectivos procedimentos, dos quais vários culminaram em pedidos de arquivamentos pelo
Parquet
, a despeito da decretação da custódia preventiva de
Leonardo Heitor
no final do ano de 2019, e que teria sido amplamente divulgada em sites.

O mencionado contexto foi replicado em juízo durante a oitivas das testemunhas
Leonardo Heitor Miranda Araújo
e
Laércio de Oliveira
, assim como das declarações prestadas pela querelada
WELLEN CANDIDO LOPES,
os quais ainda atribuem à pessoa do investigado
Leonardo Heitor
a redação final do texto veiculado, a partir dos dados jurídicos fornecidos pela apelada, tudo cingido ao aparente descontentamento com a atuação desempenhada naquela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá/MT,
de modo abrangente
(ID 187399732).

Sem maiores esforços, e a par das considerações bem lançadas pelo d. magistrado
a quo
, não vislumbro nas razões do apelo argumentos bastantes para concluir pela adequação típica almejada na queixa-crime, porquanto
“não vejo na Nota Pública, que é objeto deste feito qualquer atribuição efetiva, objetiva e direta à Querelante, de fato positivamente definido como crime” sic
ID 187399743 - Pág. 4.

A par das peculiaridades fáticas, após acurada análise dos autos e atenta leitura do texto reputado calunioso, resta incontroversa a impossibilidade de
prolação de um édito condenatório em desfavor da apelada, tal como já ponderado pelo d. magistrado singular; o que se conclui, em harmonia
ao entendimento consagrado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] para configuração do crime de
calúnia,
urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura
calúnia,
em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva. [...] 12. As afirmações do denunciado na mencionada entrevista, juntada aos autos, coadunam-se muito mais com a intenção de criticar eventuais parâmetros de conduta, em cumprimento de atribuições funcionais, do que com a efetiva imputação falsa de um crime de prevaricação ou outro, que - repise-se - se configura pela prática indevida ou contra disposição legal de ato de ofício para satisfação de interesse ou sentimento pessoal. 13.
Logo, não resultou evidenciada, pelos elementos de prova que instruem os autos, a imputação de um crime, uma vez que a conduta atribuída à vítima, por ser genérica, não se reveste da tipicidade penal especificada na denúncia.
ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS RELACIONADOS A DELITOS CONTRA A HONRA 14. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos arestos sobre a temática dos crimes contra a honra, tanto em suas Turmas de competência criminal quanto na própria Corte Especial, cuja essência demonstra
a necessidade de que a conduta e sua descrição apontem elementos concretos e detalhados, para que se caracterize, efetivamente, um delito contra a honra punível nos termos do Código Penal
.”
(STJ – APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, confirmo o entendimento de que na hipótese
sub judice

não restou demonstrada a atribuição pessoal e direta da prática de fatos específicos, tampouco a vontade deliberada da recorrida em caluniar a querelante, ou seja
, o
animus caluniandi,

impossibilitando a almejada condenação
,
ex vi TJRS – Apelação Criminal, No 70082034588, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 26-09-2019
.

Dessarte, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se
confirmar o édito absolutório prolatado na instância singela
, atento à resoluta necessidade de prova plena e convincente exigida para a condenação, enquanto para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser resolvida em favor do acusado, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sendo impositivo a manutenção do
juízo de absolvição.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela querelante
NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS
, mantendo incólume a r. sentença absolutória em favor da apelada
WELLEN CÂNDIDO LOPES
,
proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal privada n.o
1007336-31.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024